Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-75.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702280-75.2021.8.07.0007 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO GUILHERME BARROS EIRAS APELADO: MARCEL GUILHERME EIRAS, MARIA EDUARDA BARROS EIRAS, LETICIA MARCELA BARROS EIRAS, BANCO GM S.A. D E C I S Ã O Na petição de ID 45456075 o Apelante informa que interpôs agravo de instrumento contra a decisão que negou seguimento à apelação e pugna pela sua reconsideração para que seja admitido o recurso. Alega que a sentença foi publicada no dia 04/11/2022, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 07/11/2022 e terminou no dia 29/11/2022 em virtude do jogo da seleção brasileira de futebol no dia 28/11/2022. É o relatório. Decido. Na sistemática processual vigente, o pedido de retratação está compreendido no âmbito do agravo interno, consoante se depreende do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. A rigor, portanto, o pedido de reconsideração que não observa a via processual adequada sequer deve ser conhecido. De todo modo, cabe ressaltar que o pedido de reconsideração não contém fundamentos aptos a abalar o esteio jurídico da decisão de ID 44692286, tendo em vista que, embora a sentença tenha sido publicada em 04/11/2022, o recorrente teve ciência do ato judicial por meio do sistema do PJe em 28/10/2022, considerando-se, portanto, realizada a intimação, nos termos dos artigos 5o, § 1o, da Lei 11.419/2006 e 5o, § 1o, da Portaria TJDFT 160/2017. Isto posto, rejeito o pedido de reconsideração. Publique-se. Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator